Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002773-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAROLINY GOMES DE ALMEIDA - CPF: 017.158.421-03 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1002773-94.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: KAROLINY GOMES DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM REGISTRO DE AGRESSÃO FÍSICA E NÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS MÉDICOS NÃO MENCIONAM TER SIDO A APELANTE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 NÃO PREENCHIDOS – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Não comprovadas às exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tampouco ressarcimento das despesas médicas e suplementares, por falta do nexo de causalidade.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1002773-94.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: KAROLINY GOMES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS
, ajuizada por
KAROLINY GOMES DE ALMEIDA
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora
ao pagamento do seguro obrigatório no importe
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro, e ao pagamento de DAMS no valor de
R$ 183,53 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso,
bem como ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2.°, do CPC/15 (ID 153758222).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 153758224) alegando a ocorrência de omissão com relação ao tópico ausência de cobertura – fortuito não abrangido pelo seguro DPVAT, o qual foi rejeitado (ID 153758226).

Irresignada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 153758228), inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que a certidão de ocorrência expedida pelo SAMU registrou que a ocorrência teve como natureza agressão física e não acidente de trânsito como alegou a apelada.

Assevera que a indenização securitária é devida apenas quando a invalidez for decorrente de acidente envolvendo veículo automotor, o que não corresponde a hipótese dos autos já que a apelada foi vítima de agressão.

Conclui afirmando que o dano sofrido pela apelada não decorreu do movimento ou funcionamento de veículo automotor, motivo pelo qual o evento não se enquadra na categoria de acidente coberto pelo DPVAT.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a pretensão autoral seja julgada improcedente, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem contrarrazões
(ID 155608155)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1002773-94.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: KAROLINY GOMES DE ALMEIDA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
KAROLINY GOMES DE ALMEIDA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
e DAMS em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, aduzindo que, em 20/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, para tanto juntou aos autos Certidão de Ocorrência do SAMU, atestado médico, nota de alta médica, exame de imagem e pedido de venda de medicamentos (IDs 153758165; 153758166; 153758167 e; 153758168).

Em sua inicial (ID 153758158), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e o reembolso das despesas médicas e suplementares no importe de R$ 183,53 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a invalidez apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos em razão da ausência de documentos aptos à sua comprovação, assiste razão à seguradora
.

Isso porque, a Certidão de Ocorrência expedida pelo SAMU em 28/11/2019 registra que em 20/10/2019 às 22h11min a equipe BRAVO II se deslocou na Rua Casa do Índio para realizar atendimento à vítima de agressão física
KAROLINY GOMES DE ALMEIDA,
conforme imagem abaixo colacionada (ID 153758165).

Analisando a documentação médica juntada aos autos pela apelada, verifica-se que em nenhum momento há menção ao suposto acidente envolvendo veículo automotor, além de se constatar a existência de inconsistência na documentação.

Isso porque, a parte apelada alegou em sua inicial ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/10/2019, no entanto, no atestado médico expedido pelo Dr. Carlos Henrique Rodrigues de Almeida – CRM 8041 atesta que a autora esteve internada no Hospital Municipal de Cuiabá de 28/10/2019 até 02/11/2019 para tratamento cirúrgico ortopédico por apresentar fratura de diáfise do rádio (ID 153758166).

No entanto, a nota de alta expedida pelo sistema do Hospital Municipal de Cuiabá em 02/11/2019 registra que a apelada deu entrada na unidade hospitalar em 31/10/2019 às 16h18min para ser internada e submetida a tratamento cirúrgico de fixação de rádio diafisário, com alta em 02/11/019.

Por sua vez, a Radioagrafia de membro superior direito não apresenta nenhuma informação capaz de demonstrar que referido exame de fato seja da apelada, pois desacompanhado de qualquer identificação ou laudo médico.

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial não se mostra suficientes para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro narrado na inicial e a lesão dele decorrente.

O laudo médico pericial juntado aos autos no ID 153758202 consignou que a apelada foi vítima de trauma em membro superior direito, com diagnóstico de fratura de rádio direito, sendo submetida a tratamento cirúrgico, evoluindo com sequela anatômica e funcional em membro superior direito, conforme trecho abaixo colacionado.

Referido laudo pericial afirma ainda existir relação entre o acidente descrito na inicial e as lesões dele decorrentes com base no relato da apelada e na análise do Boletim de Ocorrência da Polícia Judiciária Civil e no Relatório de atendimento médico hospitalar (ID 153758202),

ocorre que referidos documentos não foram juntados aos autos.

Após a juntada do laudo, as partes foram intimadas a se manifestarem (ID 153758203) ocasião em que apenas a seguradora se manifestou solicitando a complementação do laudo pericial de modo a esclarecer como foi possível estabelecer o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões já que não constam tais informações nos documentos anexados aos autos (ID 153758208), o que foi deferido pelo juízo (ID 153758209).

No ID 153758214 o perito judicial afirmou que a avaliação pericial presencial através da anamnese, do exame físico e da análise documental, possibilitou a confirmação da lesão e de sua sequela no membro superior direito. Afirmou ainda, que é provável que a informação prestada pelo SAMU tenha sido equivocada já que a autora apresenta Transtorno de Bipolaridade, conforme imagem abaixo.

No entanto, não há nos autos um único documento capaz de comprovar o diagnóstico de Transtorno de Bipolaridade ou a utilização de medicação, como apontado pelo perito, especialmente porque este registra que não foram apresentados documentos ou exames complementares (ID 153758202).

Desta forma,
verifica-se que a apelada não conseguiu demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente noticiado na inicial e a suposta invalidez dele decorrente, pois não há nos autos um único documento que comprove a ocorrência do acidente de trânsito narrado na inicial.

Assim, não comprovadas às exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente causado por veículo automotor e os danos dele decorrente (invalidez permanente), não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por falta do nexo de causalidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO ANEXADO AOS AUTOS - ATESTADO MÉDICO QUE NÃO MENCIONA ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.
O recebimento do seguro DPVAT exige prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões descritas pelo autor.”

(N.U 1022357-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
NEXO CAUSAL ENTRE A INVALIDEZ PERMANENTE E O ACIDENTE DE TRÂNSITO NARRADO – INEXISTÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I)
À luz da Lei n. 6.194/74, a indenização oriunda do DPVAT subordina-se à prova da invalidez permanente, além do nexo causal entre essa invalidez e um acidente automobilístico, cuja comprovação, se ausente, desautoriza o recebimento da verba
. II) Recurso da seguradora conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso do autor prejudicado”.
(TJ-MS 08074756820178120001, relator Des. Dorival Renato Pavan, julgamento em 20/06/2018, 4a Câmara Cível).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral por estar ausente o nexo de causalidade.

Ainda, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023